Tribunal: TJMT
Processo: 1007273-89.2021.8.11.0003
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007273-89.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), PEDRO HENRIQUE MARINHO ADAO - CPF: 041.718.351-86 (APELANTE), DIEGO TOBIAS DAMIAN - CPF: 880.331.711-20 (ADVOGADO), ANA CLARA SOUZA CABRAL - CPF: 062.043.391-41 (VÍTIMA), ROSIMEIRE MARINHO ADAO - CPF: 827.917.599-72 (ASSISTENTE), EDSON PEREIRA ADAO - CPF: 604.370.149-91 (ASSISTENTE), JEZILENE DA SILVA FIRMINO - CPF: 046.916.411-57 (ASSISTENTE), CLEYTON RODRIGUES DE SOUZA, (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 147 E 129, § 9º, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA – ALEGAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA – VERSÃO DEFENSIVA SEM AMPARO NOS AUTOS – DEPOIMENTOS DA VÍTIMA QUE HARMONIZAM COM AS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS – LAUDO PERICIAL QUE APONTA AS LESÕES SOFRIDAS PELA OFENDIDA – MEIO DE PROVA IDÔNEO – LEGÍTIMA DEFESA REQUESTADA – NÃO ACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE AGRESSÃO INJUSTA, ATUAL E IMINENTE POR PARTE DA VÍTIMA – EXCLUSÃO DO VALOR ARBITRADO NA INDENIZAÇÃO – ALEGADA AUSÊNCIA DE DANO – IMPOSSIBILIDADE – PEDIDO EXPRESSO NA INICIAL ACUSATÓRIA – VALOR QUE SE REFERE AO SOFRIMENTO CAUSADO À OFENDIDA, DECORRENTE DE CRIME PRATICADO NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – DANO MORAL PRESUMIDO – PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (
V. G.
ARESP Nº 2.602.703/MG) – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.

Inviável falar-se em ausência de provas, tendo em vista que comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, através de laudo pericial e depoimentos da vítima, que tem especial valoração em casos deste tipo (violência doméstica).

Referidas provas são suficientes para embasar o decreto condenatório, estando a negativa do apelante isolada nos autos.

Afasta-se a alegação de absolvição por legítima defesa quando não restar demonstrado nos autos agressão injusta, atual e iminente por parte da vítima, tampouco do uso do comportamento diverso do adotado pelo recorrente nos meios necessários para repeli-la.

Para fixação de indenização pela reparação dos danos causados à vítima deve haver pedido formal de qualquer das partes, de modo a possibilitar o exercício do contraditório e da ampla defesa pelo acusado.

Na hipótese, o
Parquet
se manifestou expressamente quanto a esse ponto, não insurgindo a defesa em momento algum durante a instrução criminal.

[...] Em casos de violência doméstica, o dano moral é presumido ("in re ipsa"), dispensando-se a produção de prova específica sobre o sofrimento da vítima, conforme entendimento consolidado do STJ (Tese nº 983). [...]
(AREsp n. 2.602.703/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJEN de 6/12/2024.).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Pedro Henrique Marinho Adão
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal nº 1007273-89.2021.811.0003, na qual foi condenado pela prática das condutas descritas nos
artigos 147 e 129, § 9º, na forma do artigo 69, ambos do Código Penal
, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de
05
(cinco) meses de detenção
, em regime inicial
aberto
e ao
pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de reparação pelos danos causados pela infração
(sentença – Id. 184679689).

Inconformado,
Pedro
manifestou o desejo de recorrer da sentença (Id. 184679694), sendo interposto recurso de apelação criminal. Em suas razões, a defesa técnica persegue a absolvição de
Pedro
, sob o argumento de ausência de provas suficientes para subsidiar o decreto condenatório de ambos os delitos, além de ter agido em legítima defesa em relação ao delito previsto no artigo 129, § 9º do Código Penal. Busca, ainda, afastar a condenação a título de reparação de danos, ante a ausência de danos serem reparados (Id. 184679698).

Em contrarrazões, o
Parquet
, refuta os argumentos da defesa, requerendo o improvimento do recurso de apelação, mantendo a sentença nos seus exatos termos (Id. 184679701).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através da Procuradora de Justiça Silvana Correa Vianna, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id. 190730195).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Pedro Henrique Marinho Adão
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal nº 1007273-89.2021.811.0003, na qual foi condenado pela prática das condutas descritas nos
artigos 147 e 129, § 9º, na forma do artigo 69, ambos do Código Penal
.

A defesa persegue a absolvição,
sob o argumento de ausência de provas suficientes para subsidiar o decreto condenatório de ambos os delitos, além de ter agido em legítima defesa em relação ao delito previsto no artigo 129, § 9º do Código Penal
.

Razão não assiste à defesa.

Concernente à materialidade e autoria do crime, insta salientar que estas se encontram robustamente comprovadas através do laudo pericial nº 200.1.02.2020.023775-01 (Id. 184674329), relatório policial (Id. 184674334), relatório psicossocial (Id. 184679688), além dos depoimentos presentes nos autos.

Na realidade, o conjunto probatório e a própria dinâmica delitiva são reveladores de que o recorrente praticou as condutas delitivas pelas quais foi condenado.

Assim narra a exordial acusatória:

“[...]
porque em 31/10/2.020, por volta das 17h, em via pública, próximo a Avenida Guararapes, 2582, Bairro Cidade Alta, em Rondonópolis/MT, com consciência e vontade, com esganadura,
ofendeu a integridade corporal e a saúde
da ex-companheira Ana Clara Souza Cabral, causando pequenas equimoses avermelhadas na região carotidiana esquerda, equimose arroxeada na região do joelho esquerdo, escoriação com crosta, em simi-círculo, compatível com a produzida por mordedura, na região escapular esquerda, conforme laudo pericial 200.1.02.2020.023775-01; e, com palavras,
ameaçou de causar mal injusto e grave
contra a ex-companheira Ana Clara Souza Cabral, conforme BOPJC 2020.267960 e termo de declarações vitimárias.

Consta que o denunciado e a vítima conviveram por seis meses e estavam separados.

No dia, hora e local dos fatos, o denunciado foi a residência da vítima e a convidou para sair. A vítima aceitou e entrou no veículo dele.

O denunciado disse a ela que ele não tinha a perder, disse que esse seria o último dia de vida dela, a enforcou, disse que sumiria com o corpo dela e lançaria o corpo dela em um rio em Itiquira. Em defesa, a vítima pegou uma faca que estava no veículo e pediu para o denunciado parar. O denunciado retornou com a vítima para residência dela. Interrogado, o denunciado negou os fatos. [...]”
(Id. 184674337)

A fim de evitar tautologia, transcrevo a sentença:

“[...]
AMEAÇA (ARTIGO 147 DO CÓDIGO PENAL):

Nos termos do Artigo 147 do Código Penal, configura-se crime de ameaça:

“Artigo 147. Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave: Pena – detenção, de um a seis meses, ou multa. Parágrafo único. Somente se procede mediante representação.”

Trata-se de Ação Penal Pública Incondicionada, detendo, portanto, o Ministério Público Estadual a necessária legitimidade para o desenvolvimento valido e regular do processo.

No caso vertente, a
MATERIALIDADE
do crime encontra-se estampada nos autos, haja vista os documentos acostados pelo Boletim de Ocorrência, pelo Auto de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial, corroborados pelas declarações/depoimentos colhidos tanto na fase extrajudicial e em Juízo, tudo atestando a ocorrência do crime, devendo o referido delito ser atribuído ao acusado.

No que tange à
AUTORIA
delitiva, observo que resta plenamente comprovada, visto que o depoimento da vítima em sede judicial conferiu relato detalhado sobre o fato.

Igualmente, a vítima
Ana Clara Souza Cabral
, prestou depoimento em Juízo:“in verbis”:

“(...); Que atualmente é casada; Que atualmente esta desempregada; Que Pedro Henrique é seu ex-namorado; Que na data do acontecimento dos fatos já estavam separados; Que antes desse fato não havia registrado nenhuma ocorrência contra o acusado; Que já havia sofrido outras agressões e que não havia registrado por medo; Que quando resolveu registrar a ocorrência já estavam separados há aproximadamente dois meses; Que nesse meio tempo continuaram tendo contato e se relacionando; Que se viam só as vezes; Que na data do acontecimento dos fatos já estavam sem se ver a um tempo; Que entrou no carro do acusado e o mesmo seguiu para os fundos do Santana têxtil, onde tentou mata-la; Que aceitou entrar no carro porque era muito imatura e não imaginava que isso poderia acontecer com ela; Que na época dos fatos tinha dezenove anos; Que a família já sabia das agressões; Que a família não sabia que elas estava entrando no carro do acusado; Que confirma os depoimentos prestados na delegacia; Que é verdade que havia engravidado; Que o acusado negou a aceitar que a paternidade fosse dele; Que teve aborto espontâneo; Que isso ocorreu antes desse encontro com o acusado; Que o acusado a buscou na rua de trás da casa dela, num salão; Que confirma que mandava mensagens para o acusado via SMS; Que não eram mensagens de chantagem, era apenas porque gostava dele; Que é mentira do acusado que a mesma o agrediu, pois nunca encostou a mão nele; Que o acusado tentou puxa-la de dentro do carro para mata-la, a enforcando, momento em que viu uma faquinha de serra no canto da porta e pegou-a; Que só assim o acusado a soltou; Que tentou tirar a faca da mão dela e a entortou; que chegaram a morar juntos por uma semana; Que ela não tinha nenhum outro namorado depois do acusado; Que não namorava nem o Pedro, nem o rapaz e estavam no mesmo ambiente; Que o rapaz havia sido seu primeiro namorado; Que Pedro espancou o rapaz; Que isso foi antes do ocorrido; Que tem a cicatriz da mordida que o acusado lhe deu nas costas até hoje; Que ele a enforcou até quase matar; Que ele não foi preso na época dos fatos porque fugiu; Que quem soube primeiro foi o pai dela, mas que depois teve que contar para a mãe, pois ela foi chamada para ser ouvida; Que o acusado era muito possessivo; Que a mãe dele já havia trancado ela dentro de casa; Que era inocente e não entendia essas maldades; Que não fez o pedido de medidas protetivas, pois não foi informada sobre; Que depois desse ocorrido o acusado nunca mais tentou contato com ela; Que fez acompanhamento psicológico; Que não faz mais, porém acha que ainda precisa;
Que ainda tem medo do acusado, pois o mesmo disse que se ela o denunciasse, mataria ela e toda a família;
Que continuou mandando mensagens para o acusado depois do ocorrido dizendo que o amava, pois era muito imatura e não compreendia que isso não era amor, e não tinha intimidade com os pais para pedir orientação a respeito das agressões que sofria; Que no ultimo depoimento prestado na delegacia contou apenas para fim de relatar como o acusado era possessivo, sobre o ocorrido entre ele e o ex-namorado que foi agredido; Que não falou o nome da pessoa, pois não queria envolve-lo nisso; Que já bastava o constrangimento da pessoa de ser agredida sem ter nenhuma culpa; Que as mensagens que mandou pedindo para ver o denunciado foram antes do acontecimento dos fatos; Que nunca fez exame para constatar a gravidez; Que fez apenas um teste de farmácia na frente do acusado e deu positivo, então o acusado falou que o filho não era dele; Que nunca mandou ninguém atrás do acusado no trabalho dele; Que não tem mais nenhum sentimento em relação ao acusado; Que já esta casada com outra pessoa e tem filho pequeno; (...).”

Igualmente, o informante,
Edson Pereira Adão
prestou depoimento em Juízo:“in verbis”:

“(...); Que o acusado é filho dele; Que conheceu Ana Clara; Que a vítima era namorada do filho; Que depois de um tempo foram em casa pedir pra morar juntos; Que autorizou mas que disse que casamento era coisa séria e que se morassem la teriam que ajudar com a casa; Que conviveram juntos por um tempo na casa dos fundos que era conjugada com a que morava; Que no tempo em que moraram junto observou que o filho saia para trabalhar e a então nora ficava em casa e que aos finais de semana quando o filho estava em casa e os dois poderiam ficar juntos, nem sempre ficavam, pois a então nora ia para casa da mãe; Que também não acompanhava muito a relação, pois é prestador de serviço em fazendas e fica semana toda fora; Que chegava em casa nos finais de semana e perguntava para o filho sobre a então nora, e o mesmo respondia que ela havia ido para a casa da mãe; Que nos dias de semana costumava vê-la na casa; Que a mesma falava que ia para a faculdade, mas que nunca a viu indo; Que perguntou para a esposa e ela apenas informou que Ana estava fazendo mesmo, mas não sabia informar sobre a frequência das aulas; Que nunca os viu brigando e que inclusive sempre se reuniam com a família para momentos de lazer; Que em relação ao ocorrido, só conheceu a vítima quando ela estava dentro da casa dele, e que fora de lá não a conhece; Que dentro de casa Ana não ajudava em nada, e as vezes discordava das coisas; Que depois de um tempo o filho chegou em casa e lhe contou que tinha se separado de Ana e que cada um seguiria seu caminho; Que o acontecimento dos fatos ocorreu depois de um tempo que já tinham se separado; Que conversou com o filho depois do ocorrido e não o conhece dessa forma que Ana o descreveu; Que depois que o filho o contou, orientou ele que saísse fora dessa menina, pois ela não era flor que se cheire; Que perguntou para o filho oque tinha acontecido exatamente e que oque ele contou foi que a ex-namorada ficava ligando para ele o tempo todo insistindo para eles saíssem juntos e que mesmo ele dizendo não, ela seguia insistindo, até que ele decidiu ir; Que sobre a briga ele contou que saiu do carro e eles conversaram sobre a traição dele e o ele a questionou sobre porque ela queria voltar, para fazer confusão; Que depois o filho pediu para ela sair do carro e a mesma pegou uma faca, que segurou os braços dela e acabou ferindo a mão na faca; Que o filho tinha um corte na mão e umas marcas no pescoço, como se fossem de unhas; Que acredita que o filho não tentou estrangula-la, e que foi apenas se defender; Que não conversou com a vítima; Que o filho nunca teve histórico de agressão; Que inclusive sempre conversa com o filho, o aconselha e da conselhos; Que o filho atualmente namora uma menina estudante de direito, boa moça e que nunca tiveram nenhum problema; (...).”

Igualmente, a informante,
Rosimeire Marinho Adão
prestou depoimento em Juízo:“in verbis”:

“(...); Que Pedro Henrique é seu filho; Que conheceu Ana Clara; Que a vítima morou com o filho na casa dela por um período de três a quatro meses; Que os achava muito jovens para viverem juntos, mas que não podia ir contra; Que a convivencia era da seguinte forma, a então nora ficava de segunda a sexta em casa e durante os finais de semana, dias que o filho estava de folga, ela ia para a casa da mãe, retornando apenas na segunda; Que isso não gerava briga entre eles; Que Ana Clara era muito instável, falava uma coisa e depois mudava de opinião; Que na época do ocorrido o filho e a vítima já estavam separados a muito tempo; Que o filho havia ido para a casa da família, pois era aniversario do pai; Que ele foi trabalhar e ela não o viu chegar a noite; Que só viu quando os pais de Ana Clara chegaram até a casa dela durante a noite procurando por ele, mas que não sabia dizer onde ele estava; Que a mãe de Ana Clara chegou desnorteada falando que a filha havia sido agredida por ele, que havia sido espancada; Que tinha uma relação estável com Ana, então foi até o carro para ver como ela estava, e confirmar se o filho realmente tinha lhe agredido, pois acreditava que ele não faria isso; Que quando foi se aproximar, a mãe de Ana Clara avançou nela e a impediu; Que então perguntou para Ana oque ela e filho haviam aprontado, disse que alguma coisa ela havia feito, pois conhece o filho e ele jamais faria aquilo; Que ficou assustada com a situação; Que na hora que disse que Pedro jamais faria isso com ela, perguntou oque havia acontecido, e então Ana desabou a chorar; Que a mãe de Ana avançou para cima dela dizendo que ela estava invertendo a história; Que não sabia se Pedro era vilão ou vítima, mas queria ver com Ana estava; Que a preocupação naquele momento era com a ex-mulher do filho; Que a mãe de Ana foi para cima dela com tudo e que se não fosse pelo policial e o marido ter dito para que ela se afastasse, a mãe de Ana iria agredi-la, e ela não tinha nada a ver; Que pelo que conhecia de Ana a voz que ela falava dava a entender que ela havia feito algo errado; Que não conseguiu ver Ana, só ouvia a voz de dentro do carro; Que sabia que o filho não tinha intenção de voltar com ela, pois ela era bipolar, uma hora falava uma coisa e outra hora falava outra; Que Ana mandava mensagens para Pedro e mãe o aconselhava a ficar longe; Que quando Ana estava virada o agredia; Que só viu o filho no outro dia e que ele falou para a mãe que não havia feito nada; Que viu as mensagens que Ana estava mandando para ele; Que Ana não gostava do sogro, e era dia do aniversario dele; Que Ana seduziu o filho dela para sair com ele, mandando fotos da roupa intima; Que o filho estava com um corte de faca na mão; O pescoço e as costas cheio de arranhões e machucados; Que ficou com medo pelo filho; Que Ana falava para a sogra que não podia engravidar, pois tinha problema no útero; Que ela não poderia estar gravida do filho, pois nem estavam juntos; Que já tinha dito para o filho tomar cuidado com ela; Que Ana tinha feito uma coisa muito grave; Que numa sexta a noite um eletrodoméstico havia estragado e ia levar no lugar que costumava levar para arrumar, mas que por insistência de Ana acabou levando no amigão; Que foi com Ana e uma neta levar o eletrodoméstico; Que depois a mulher que trabalhava lá, ligou para Rosi e informou que Ana estava em uma chácara com seu esposo cometendo adultério, visto que ambos eram comprometidos; Que quem terminou o relacionamento foi o filho; Que já fazia tempo que estavam separados quando o fato da denuncia ocorreu; (...)”

Igualmente, a informante,
Sheila Kelly de Souza
prestou depoimento em Juízo:“in verbis”:

“(...); Que é a mãe de Ana Clara; Que conhece Pedro Henrique, bem pouco, mas conhece; Que a filha e Pedro foram namorados, não sabe o tempo exato; Que Ana Clara tinha de dezoito a dezenove anos na época em que namoraram; Que a filha trabalhava fora; Que a filha contava a ela sobre o a vida pessoal; Que na época dos fatos já era separada do pai de Ana Clara; Que o rapaz frequentava a casa dela regularmente, e nunca a tratou com desrespeito; Que chegaram a morar juntos, mas que foram por poucos dias; Que não acompanhou a saída da filha para morar com Pedro, mas que ajudou doando algumas coisas; Que não chegou a ir até a casa pessoalmente; Que autorizou que a filha fosse morar com o acusado; Que não tem receio do acusado; Que na época a filha estudava e chegava em casa 4:20/5:00 e sempre ouvia a filha falando com o acusado no banheiro, que o acusado lhe perguntava como tinha sido; Que via muito os dois discutindo e brigando pelo celular, o motivo era ciúmes; Que filha falava que Pedro era muito ciumento; Que a filha ficou gravida; Que passou de um dia para o outro com a filha na Santa Casa e que lá deve ter o prontuário médico; Que tinha ciência que a filha estava gravida e ficou com ela no quarto do hospital; Que no dia dos fatos Ana Clara saiu da casa da mãe para se encontrar com Pedro; Que oque sabe dos ocorridos é que era da tarde para a noite quando a filha chegou na casa dela esbaforida, com um galo na cabeça e marcas de mão no pescoço, falando que Pedro teria a agredido; Que a reação foi ir atrás dele, telefonar; Que então decidiu ligar para o pai de Ana, pois homem tem mais facilidade em resolver esse tipo de situação; Que o pai de Ana veio no mesmo instante, e que foi até a delegacia com a filha; Que chegando na delegacia contaram o ocorrido e dai a policia pegou Ana Clara e foram para a casa dos pais de Pedro; Que não sabe se Ana e Pedro estavam juntos ou não, porque cedo estavam namorando e de tarde já tinham terminado, então não sabe dizer; Que quem resolveu tudo foi o pai de Ana Clara, seu ex-marido; Que não sabe como a filha chegou em casa, se Pedro a levou ou não, pois estava dentro de casa; Que sabe que Pedro ficou foragido, pois o ex-marido e Ana Clara foram até o serviço dele e lá foram informados que Pedro já estava fora da cidade; Que haviam chamadas perdidas no celular dela, vindas de Ana Clara, que estava pedindo socorro, mas que não viu a tempo; Que depois do ocorrido Ana Clara ficou com medo de que o acusado voltasse; Que não tinha acesso ao telefone da filha; Que a perda do bebe foi espontânea; Que a levou para o hospital, porque estava com sangramento; Que a filha afirma que o filho seria de Pedro; Que não sabe se eles mantinham contato; Que quando a policia foi até a casa dos pais de Pedro a mãe dele apenas informou que não sabia onde o filho estava; (...)”

Igualmente, a testemunha,
Cleyton Rodrigues de Souza
prestou depoimento em Juízo:“in verbis”:

“(...); Que Pedro é amigo dele; Que conhece Pedro há aproximadamente seis anos; Que conheceu Ana Clara bem pouco, apenas a viu umas quatro a cinco vezes; Que nunca soube nenhum histórico de agressividade de Pedro; Que não o conhece muito bem fora do trabalho; Que já frequentou a casa de Pedro; Que conheceu alguns familiares de Pedro; Que não sabe com que Pedro trabalha atualmente, mas que já trabalharam juntos; Que Pedro falava bem pouco sore o relacionamento com Ana Clara e ele também não se metia no relacionamento; Que quando ocorreram os fatos, já não trabalhava mais na empresa; Que não presenciou nada; (...)”

Por fim, o acusado
Pedro Henrique Marinho Adão
ao ser interrogado, declarou em Juízo:“in verbis”:

“(...); Que não responde nenhum outro processo criminal; Que faz uso de bebidas alcoólicas apenas socialmente; Que não faz uso de substâncias entorpecentes; Que as acusações de Ana Clara contra ele não são verdadeiras; Que no dia do acontecimento dos fatos já estavam separados a algum tempo, não se recorda ao certo, mas que era aproximadamente três meses; Que a vítima ficava lhe mandando mensagens, o convidando para sair e pedindo para que eles voltassem; Que disse que não voltaria porque não achava correto; Que a vítima o convidava para sair e ele cortava e ai em um sábado, ela o convidou e como ele não estava fazendo nada, foi; Que neste dia havia deixado o carro na oficina para arrumar e que estava sem dinheiro, pois tinha gastado dinheiro para arrumar o carro, porque tinha batido a lanterna dianteira e tinha que fazer uma revisão no carro; Que buscou o carro na oficina e foi trabalhar; Que durante o serviço a vítima ficava lhe mandando mensagem; que depois que saiu do serviço foi até lá; Que buscou a vítima e já falou que estava sem dinheiro; Que a vítima disse que não tinha problema e que poderiam conversar dentro do carro; Que então perguntou a vítima para onde iriam e a mesma lhe disse para irem para as proximidades do Santana Têxtil; Que chegando lá conversaram um pouquinho; Que a vítima lhe disse que estava com saudades e começou beija-lo; Que tiveram relacionamento íntimo; Que depois do ato, voltaram para o banco da frente e começaram a conversar; Que o motivo da briga foi porque a vítima ficou insistindo que queria reatar o relacionamento; Que ele falava que não queria, pois queria seguir a vida e conhecer outras pessoas; Que a vítima insistia muito que queria voltar; Que a vítima fazia visitas frequentes a casa da sobrinha dele, que a mesma levava presentes, e usava dessa sobrinha, dizendo que estava com saudade dela, dele e que estava com saudades da família dele; Que então insistiu com a vítima que voltar não iria porque não queria mais; Que as agressões começaram quando ela estava lhe mostrando algumas mensagens no celular dizendo que só falava dele; Que colocou um áudio em que dizia que mesmo estando em um relacionamento com ele ou com qualquer um, não ia deixar de amar um cara com quem tinha traído ele, que inclusive era um homem casado; Que disse para ela que ela estava de sacanagem; Que abriu o vidro do carro, estavam em um local onde tinha pastagem e jogou o celular da vítima fora; Que começou a dizer para que ela descesse do carro dele, pois ele não a levaria embora; Que falou para ela ligar para o namorado para que ele a buscasse; Que a vítima começou a chorar, dar tapas nele e dizer que ela não era o tipo de mulher vagabunda com quem ele era acostumado a sair; Que se ele havia a buscado em casa tinha que leva-la de qualquer maneira, que ela não aceitaria isso; Que disse a ela que quem tinha que busca-la é a pessoa que ela ama, e não ele; Que até então estavam dentro do carro; Que a faca que tinha no carro era dele; Que estava no apoia braço, pois levava para o serviço para descascar laranja, pois estava de dieta; Que o celular não quebrou, pois foi jogado numa moitinha de mato ao lado do carro; que durante a discussão, ela estava dando tapas nele, então ele segurava os braços dela; Que a vítima tirou a faca do apoia braço do carro, colocou na barriga dele e disse que ele a levaria pra casa dela sim; Que o mandou descer do carro e pegar o celular dela que ele havia jogado fora; Que sem acreditar, desceu do carro e pegou o celular da vítima, e voltou para dentro do veículo; Que a vítima continuou com a faca dizendo que ele iria voltar com ela naquela mesma hora e que depois ainda a levaria para casa; Que ele não aceitava aquela situação; Que não a enforcou nem bateu nela em momento algum; Que a única coisa que fez foi segurar os dois braços dela e morder o braço em que ela segurava a faca, para ver se ela soltava; Que mesmo assim ela não soltou e então disse a ela que a levaria pra casa, mas que não voltaria com ela; Que a vítima ficou batendo com a faca no carro; que também ficou com ferimentos provenientes da briga; Que se lembra do depoimento prestado na delegacia;
Que não disse nada sobre matar a vítima;
Que pelo contrario do que a vítima diz, ele tinha muita coisa a perder sim, tinha emprego, tinha carreira...;
Que teve que leva-la pra casa, pois ela estava com uma faca o ameaçando; Que ela levou a faca embora; que quando desceu do carro bateu a faca na porta com a quina e disse que iria fuder com vida dele;
Que nesse dia não voltou pra casa; Que foi para casa de uns amigos conversar; Que não esteve com os pais naquele dia; Que voltou para casa só no outro dia; Que no mesmo dia durante a noite a vítima mandou mensagem para ele, o chamando de amor e dizendo eu precisava se encontrar com ele; Que não respondeu as mensagens da vítima; Que não é verdade sobre a acusação de que bateu no ex-namorado da vítima, que estavam em uma festa universitária e apenas houve uma discussão; Que nem se quer sabia que a vítima estava na festa; Que não sabe se a vítima realmente engravidou dele, pois uma vez ela inventou um monte de teste e exame falsos para que ele voltasse com ela; Que o ultimo contato com a vítima foi no dia do acontecimento dos fatos; Que a vítima estava bloqueada a muito tempo, mas que sempre arrumava outro celular e mandava mensagem para ele; Que a vítima mandou mensagens para ele por uns dez números depois que terminaram; Que depois desse dia ela mandou só uma vez, e ele bloqueou o número, dai nunca mais ela mandou nada; Que a vítima era muito ciumenta e sempre arrumava desculpas para que fossem embora de locais onde tinham mulheres; Que fazia isso nos churrasco da empresa em que ele trabalhava; Que namoraram aproximadamente uns quatro a cinco meses; Que mesmo antes de namorarem, quando ainda eram amigos a vítima já demonstrava ser ciumenta; (...).”

Diante disso, em meu sentir, a culpabilidade do acusado restou sobejamente evidenciada.

Frise-se, ainda, que a promessa de mal injusto e grave lançada pelo acusado foi suficiente para incutir medo e abalar a tranquilidade da vítima, a qual tentou se esconder no quarto e colocar um móvel para travar a porta.

Outrossim, observa-se que o crime foi cometido adequando-se à hipótese prevista no Artigo 5º, inciso, III, da Lei nº 11.340/2006, e as palavras da ofendida adquirem especial relevância, ainda mais quando se encontra coesa e harmônica com as provas produzidas nos autos.

[...]

Dado que, pelas provas contidas no processo restou demonstrado o dolo do acusado, que teve a nítida intenção de amedrontar a vítima e, para tanto, valeu-se de comportamento agressivo, ameaçando-a.

[...]

Portanto, configurado está o delito capitulado na denúncia (Artigo 147 do Código Penal), uma vez que a Ação Penal encontra-se lastreada de provas satisfatórias e elucidativas acerca da materialidade e autoria do crime.

LESÃO CORPORAL (ARTIGO 129, § 9º DO CÓDIGO PENAL):

O delito de lesão corporal contém no seu dispositivo legal a seguinte redação:

“Artigo 129. CP. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem: Pena - detenção, de três meses a um ano.

[...]

§ 9º Se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade: Pena - detenção, de 3 (três) meses a 3 (três) anos”.

Trata-se de Ação Penal Pública Incondicionada, detendo, portanto, o Ministério Público Estadual a necessária legitimidade para o desenvolvimento válido e regular do processo.

No caso vertente, a
MATERIALIDADE
do crime encontra-se estampada nos autos, haja vista os documentos acostados pelo Boletim de Ocorrência, pelo Auto de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial, corroborados pelas declarações/depoimentos colhidos tanto na fase extrajudicial e em Juízo, tudo atestando a ocorrência do crime, devendo o referido delito ser atribuído ao acusado.

Além disso, o Laudo Preliminar de Exame de Lesão Corporal nº 200.1.02.2020.023775-01 tem o seguinte histórico:

“Refere que agredida pelo ex-namorado, no dia 31/10/2020, por volta de 17:00 horas, com tentativa de sufocação, tapa, cabeçada e mordidas”.

E as descrições das lesões, cujo exame foi realizado Perito Oficial Médico Legista dá conta de que:

“Pequenas equimoses avermelhadas na região carotidiana esquerda.

Equimose arroxiada na região do joelho esquerdo.

Escoriação com crosta, sem semi-circulo, compatível com a produzida por mordedura, na região escapular esquerda.”

Laudo Pericial nº 200.1.02.2020.023775-01

Portanto, analisando o exame pericial, conclui-se que a ocorrência do delito é irrefutável.

Mas não é somente o Laudo Técnico que indica a ocorrência do crime imputado ao acusado nesta Ação Penal, isso porque, em meu sentir, a
AUTORIA
delitiva está plenamente comprovada pelas provas orais colhidas no bojo dos autos.

Igualmente, a vítima
Ana Clara Souza Cabral
, prestou depoimento em Juízo:“in verbis”:

“(...);

Que já havia sofrido outras agressões e que não havia registrado por medo;

(...)

Que quando resolveu registrar a ocorrência já estavam separados há aproximadamente dois meses;

(...)

Que entrou no carro do acusado e o mesmo seguiu para os fundos do Santana têxtil, onde tentou mata-la;

(...)

Que a família já sabia das agressões;

(...)

Que é mentira do acusado que a mesma o agrediu, pois nunca encostou a mão nele;

(...)

Que o acusado tentou puxa-la de dentro do carro para mata-la, a enforcando, momento em que viu uma faquinha de serra no canto da porta e pegou-a;

(...)

Que só assim o acusado a soltou;
(...)

Que tentou tirar a faca da mão dela e a entortou;

(...)

Que tem a cicatriz da mordida que o acusado lhe deu nas costas até hoje;

(...)
Que ele a enforcou até quase matar;

Por fim, o acusado
Pedro Henrique Marinho Adão
ao ser interrogado, declarou em Juízo:“in verbis”:

“(...); Que as agressões começaram quando ela estava lhe mostrando algumas mensagens no celular dizendo que só falava dele; (...) Que a vítima começou a chorar, dar tapas nele e dizer que ela não era o tipo de mulher vagabunda com quem ele era acostumado a sair; (...) Que durante a discussão, ela estava dando tapas nele, então ele segurava os braços dela; (...) Que a vítima tirou a faca do apoia braço do carro, colocou na barriga dele e disse que ele a levaria pra casa dela sim; (...) Que a vítima continuou com a faca dizendo que ele iria voltar com ela naquela mesma hora e que depois ainda a levaria para casa; (...) Que não a enforcou nem bateu nela em momento algum; (...) Que a única coisa que fez foi segurar os dois braços dela e morder o braço em que ela segurava a faca, para ver se ela soltava; (...) Que a vítima ficou batendo com a faca no carro; que também ficou com ferimentos provenientes da briga; (...).”

Assim, após analisar cuidadosamente a prova oral, verifico nota-se divergência entre os relatos da vítima e do acusado.

Diante disso, em meu sentir, a culpabilidade do acusado restou sobejamente evidenciada pelas declarações da vítima, uma vez que em todas as oportunidades que ela foi ouvida, noticiou, o delito de lesão corporal (Artigo 129, § 9º do Código Penal), que sofreu por parte do acusado.

No mais, o acusado não quis ser interrogado a respeito da prática delituosa que lhe é imputada nestes autos, confirmando veementemente o delito, ainda, observa-se que as provas contidas no processo demonstram sobejamente a autoria delitiva incidindo sobre ele.

Desta feita, analisando todo o conjunto probatório que cerca o presente caso, conclui-se que a materialidade e autoria restaram cristalinamente comprovadas.

Sendo assim, não há alternativa a este Juízo senão a de aplicar ao acusado as respectivas sanções, com a prolação de édito condenatório, já que inexistem causas extintivas da punibilidade, excludentes da culpabilidade ou da ilicitude que pudessem ser eventualmente reconhecidas em sentença. [...]”
(Id. 184679689)

A vítima é uníssona em afirmar, em ambas as fases processuais, que foi agredida pelo apelante, tendo sido enforcada, além de ter sido ameaçada por ele, que teria dito que
“não tinha nada a perder, e que aquele seria o último dia de vida da declarante”
e que
“iria sumir com ela, jogando-a em um rio em Itiquira/MT”
.

Segundo Ana Clara, o recorrente cessou as agressões apenas quando ela se apossou de uma faca, afirmando que se não cessassem as agressões, iria acertá-lo.

O laudo pericial nº 200.1.02.2020.023775-01 aponta as lesões corporais sofridas pela vítima Ana Clara, corroborando a sua versão dos fatos:

“[...] Equimose arroxeada na região do joelho esquerdo.

Escoriação com crosta, em semi-círculo, compatível com a produzida por mordedura, na região escapular esquerda.

[...]

VI – CONCLUSÃO

Diante dos achados do exame conclui o perito que a pessoa que se apresentou com o nome de Ana Clara Souza Cabral apresenta vestígios de lesão corporal de caráter contuso. [...]”
(Id. 184674329, p. 9/13)

Ouvido em juízo, o apelante informou que apenas segurou os braços da vítima, negando qualquer tipo de agressão.

Os depoimentos da vítima prestados na fase inquisitiva e em juízo possuem detalhes dos fatos.

A negativa da prática delituosa pelo recorrente está isolada dos demais elementos coligidos nos autos.

O laudo pericial nº 200.1.02.2020.023775-01 e mapa topográfico apontam as lesões corporais sofridas pela vítima Ana Clara, corroborando com a sua versão dos fatos.

Em que pese a defesa afirmar que não há provas produzidas na esfera judicial, extrai-se do depoimento em juízo da vítima atribuindo ao acusado as condutas criminosas pelas quais foi condenado.

Desse modo, não há que se falar em insuficiência probatória, ainda mais tratando de crimes envolvendo violência doméstica, nos quais a palavra da vítima possui grande relevância, pois, geralmente estes crimes são cometidos sem a presença de testemunhas, principalmente quando congruente com as demais provas coligidas aos autos.

Há, portanto, prova produzida sob o crivo do contraditório, indicando ser o apelante o autor dos delitos pelos quais foi condenado.

Neste sentido, segue julgado do Superior Tribunal de Justiça:

[...]
Nos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, máxime quando a sua manifestação estiver respaldada por provas produzidas no curso da persecução penal, como no caso em apreço.
[...]
(HC 440.642/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/04/2018, DJe 09/04/2018) (negritou-se)

Não destoa deste entendimento esta Segunda Câmara Criminal:

[...] Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva pela palavra da vítima, firme e coerente, que tem especial valor neste tipo de delito, não há falar em absolvição por falta de provas. [...]
(N.U 0004688-05.2015.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/06/2020, Publicado no DJE 21/06/2020)

[...] Tendo em vista que no âmbito da violência doméstica deve ser dado especial relevo às palavras das vítimas, estando demonstradas a materialidade e a autoria das infrações penais, impõe-se a manutenção da condenação.
(N.U 0006619-29.2015.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/05/2020, Publicado no DJE 18/05/2020)

Avançando no tema, acerca do argumento de que o apelante agiu em legítima defesa, é consabido que, nos termos do artigo 25 do Código Penal, a legítima defesa é configurada quando quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem.

Assim, verifica-se que, embora o apelante retrate que a agressão foi iniciada pela vítima, por si só não é capaz de retirar as evidências de que o acusado agiu para repelir injusta e atual agressão perpetrada contra a vítima.

Nesse sentido:

[...] Para que ocorra a legítima defesa, o acusado tem que agir com moderação nos meios de defesa para repelir injusta e atual agressão perpetrada contra a vítima, causando menor dano possível. Situação não revelada no caso posto a julgamento. [...]
(N.U 0014620-83.2015.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/03/2019, Publicado no DJE 22/03/2019)

Diante das considerações expendidas, no presente caso, não há que se falar em absolvição do apelante, uma vez que a harmonia das declarações prestadas pela vítima Ana Clara corrobora com o laudo pericial de Id. 184674329, p. 9/13, que demonstra a ocorrência do crime de lesão corporal.

No tocante ao crime de ameaça, assim dispõe o Código Penal:

“Art. 147 - Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave:”

Consta na sentença que a vítima narra, em juízo, que foi ameaçada pelo apelante, o qual disse que se ela o denunciasse, mataria esta e toda a sua família, aduzindo ter medo do recorrente.

Desta feita, restou devidamente comprovado a prática dos crimes de lesão corporal no âmbito doméstico e ameaça em face da vítima Ana Clara, ambos praticados pelo recorrente.

Por fim, a defesa requer o afastamento da condenação do apelante ao pagamento de indenização a título de danos morais a vítima, ao argumento de que
“não há o que ser reparado”
(
Sic
, Id. 184679698).

Ao reverso do que sustenta a defesa técnica de
Pedro
, o benefício pode ser concedido, independentemente de instrução probatória específica.

Além disso, não há necessidade de mensurar o dano moral enfrentado pela ofendida.

Extrai-se que a magistrada de piso fixou o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de reparação pelos danos causados pela infração.

A retribuição pecuniária diz respeito à dor, ao sofrimento e a humilhação, e decorre da prática criminosa a que a ofendida foi exposta. Comprovada a ocorrência de crime no contexto de violência doméstica e familiar, surge o direito à indenização.

Esse é o entendimento sedimentado no tema 983 do Superior Tribunal,
in verbis
:

[...] Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória [...]
()

A questão também se encontra consolidada no Enunciado Orientativo nº 14-A da Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJ/MT, que dispõe:

“A condenação a título de reparação de danos morais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, mas dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo, podendo o Juiz fixar o valor mínimo com base na gravidade e no modus operandi do delito.”

Há pedido expresso na denúncia ofertada pelo Ministério Público, informando, inclusive, o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), mesmo valor fixado na sentença, o qual se apresenta proporcional e razoável.

Assim sendo, não há se falar em ilegalidade do valor mínimo fixado na sentença por ausência do prejuízo sofrido, vez que este decorre da prática de crime no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

Além disso, o dano moral é presumido e independe de prova específica, conforme entendimento jurisprudencial:

[...] Em casos de violência doméstica, o dano moral é presumido ("in re ipsa"), dispensando-se a produção de prova específica sobre o sofrimento da vítima, conforme entendimento consolidado do STJ (Tese nº 983). [...]
(AREsp n. 2.602.703/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJEN de 6/12/2024.)

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego

provimento
ao recurso de apelação criminal interposto por
Pedro Henrique Marinho Adão
, mantendo inalterada a decisão ora questionada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025